Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-41.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-41.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: JACIRA VITORIO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. VENCIMENTO-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, determinando o recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública (Agente Comunitária de Saúde) com base no vencimento-base, e não no salário mínimo, com o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

a) A controvérsia principal reside na definição da base de cálculo correta para o adicional de insalubridade percebido por Agente Comunitário de Saúde, se o salário mínimo ou o vencimento-base do cargo.

b) Secundariamente, discute-se a necessidade de laudo pericial contemporâneo para comprovar a condição insalubre, mesmo diante do pagamento contínuo do adicional pela Administração.

III. Razões de decidir

O regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é matéria de competência legislativa da União, conforme expressa previsão do artigo 198, § 5º, da Constituição Federal.

A Lei Federal nº 11.350/2006, em seu artigo 9º-A, § 3º (incluído pela Lei nº 13.342/2016), estabelece de forma clara e específica que o adicional de insalubridade para tais carreiras deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Em observância ao princípio da especialidade, a norma federal prevalece sobre qualquer disposição de lei municipal em sentido contrário, não havendo ofensa à autonomia municipal ou à Súmula Vinculante nº 4, uma vez que o Poder Judiciário apenas aplica a lei de regência específica.

A exigência recursal de produção de laudo pericial contemporâneo para comprovar a insalubridade viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois o próprio Município, ao efetuar o pagamento do adicional por anos, reconheceu tacitamente a existência da condição de trabalho insalubre. A controvérsia, portanto, limita-se à quantificação da verba (base de cálculo), e não à existência do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento-base do cargo, por força do disposto no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, norma especial que prevalece sobre a legislação municipal. 2. O reconhecimento administrativo da condição insalubre, materializado pelo pagamento do respectivo adicional por longo período, torna desnecessária a produção de nova prova pericial para a comprovação do direito, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 198, § 5º. Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º. STF, Ag.Reg. na Reclamação 78607/SP. STF, Ag.Reg. na Reclamação 83567/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000722-41.2023.8.05.0109, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IRARÁ e como Apelada JACIRA VITORIO DA ANUNCIACAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06